Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO LAR CONJUGAL. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado nem perigo da demora demonstrados, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir-se tanto as possíveis ilegitimidades das ocorrências registradas pela agravada, quanto o direito do agravante em permanecer no imóvel.
2. A medida de afastamento liminar da agravada do lar conjugal é medida extrema e carece de adequação oitiva da parte adversa.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.